Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NOS AUTOS DE CONHECIMENTO E DE TODOS OS ATOS POSTERIORES. PEDIDOS DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DE FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. DESPROVIMENTO NO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em embargos de declaração, aos quais se conferiu efeitos infringentes para declarar a nulidade da citação por edital do Embargante nos autos de conhecimento e, por conseguinte, de todos os atos processuais posteriores.
3. A omissão apontada pelos Embargantes refere-se à ausência de apreciação dos pedidos de extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito e de fixação dos ônus da sucumbência. 3.1. Cabível o reconhecimento da omissão, pois tais pedidos, apesar de não constarem dos embargos de declaração de cujo acórdão embargam novamente, constavam do agravo de instrumento que inaugurou a discussão da pretensão em sede recursal.
4. No acórdão embargado, houve a declaração de nulidade da citação por edital do primeiro Embargante nos autos da ação de conhecimento e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores, o que implica na extinção do cumprimento de sentença, porquanto os atos citatórios deverão ser renovados desde os autos principais. 4.1. Ocorre que a decisão de extinção do cumprimento de sentença e a fixação dos respectivos ônus sucumbenciais são incumbência do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
5. Quanto ao pedido de pré-questionamento de normas, o magistrado não tem o dever de mencionar todos os dispositivos suscitados pelas partes, mas sim de fundamentar suas decisões de forma suficiente para solucionar a celeuma (interpretação do art. 489, §1o, IV, do CPC). 5.1. Ademais, o art. 1.025 do CPC prevê o pré-questionamento implícito, razão pela qual é despicienda a menção a todos os dispositivos colacionados pelos Embargantes.
6. Sanada a omissão apontada nos embargos declaratórios, mas, no mérito, negado provimento.